Tribunal: TJSP
Processo: 2333518-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28314

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCULADAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TUTELA REJEITADO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO/RÉU – IMPERTINÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.003, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA

Recurso não conhecido.